Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702503-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.B. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: RAFAEL MONTEVERDE MAGRI - ME D E S P A C H O Considerando o largo prazo entre a intimação do recorrido e a abertura de prazo para o oferecimento de contrarrazões ao presente agravo de instrumento, bem ainda que o processo de origem se encontra arquivado, conforme se verificou em consulta ao sistema PJE de 1a instância, diga a parte recorrente se permanece o interesse recursal, justificando-o. Em Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator